Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722500-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO AGRAVADO: WARLEY DA SILVA OLIVEIRA, AMG DESIGN MOTORSPORT SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI - ME, GT3 MOTORSPORT SERVICE CAR LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MICHAEL CHARLES DE PINHO CARVALHO contra a decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer que move em desfavor de WARLEY DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS (processo n. 0712486-69.2021.8.07.0001), que indeferiu o pedido de bloqueio de imóvel. Relata que o objetivo da demanda é a obrigação de fazer concernente na entrega do imóvel que foi dado em garantia no contrato de confissão de dívida, em caso de não pagamento dos valores estipulados no contrato, conforme convencionado entre as partes na cláusula quarta do contrato, parágrafo terceiro. Aduz que as partes livremente pactuaram que, na hipótese de descumprimento do pagamento, o credor, a seu critério, poderá optar pelo pagamento pecuniário da obrigação mediante execução do contrato, ou, exigir a consolidação – transferência de propriedade – do imóvel dado em garantia para nome próprio ou de terceiros. Explica que se trata de ação de cunho estritamente civil e busca a responsabilização e reparação por ilícitos praticados contra o Agravante. Ressalta que a ação foi ajuizada em desfavor de um avalista e duas empresas, as quais também são de propriedade e administração do avalista Warley, fulcrando a pretensão no descumprimento do contrato pelos requeridos em face do não pagamento da dívida e na recusa em transferir o imóvel dado em garantia contratual pela dívida, mesmo após o envio de notificações extrajudiciais para pagamento e outra, para entrega do imóvel. Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao entender pela necessidade do contraditório. Alega que detinha procuração cartorária, outorgada pelos requeridos, concedendo-lhe poderes para transferir o bem em caso de não pagamento da dívida, mas essa foi cancelada unilateralmente, sem o devido pagamento da dívida. Destaca que outro fato importante é que o requerido vem tentando vender o imóvel a terceiros, o que poderá causar prejuízos irreversíveis ao autor. Informa que se encontra na posse do imóvel, o que levou o agravado e avalista Warley a registrar ocorrência policial de invasão contra o agravante e ingressar com reintegração de posse, solicitando liminar para o despejo imediato, contudo, sem mencionar a que título o agravante estava no imóvel. Explana que o juiz da ação de reintegração de posse - processo no 0704961-12.2021.8.07.0009, em curso perante a 1a Vara Cível de Samambaia, determinou a emenda a inicial, para que Warley informasse a que título o agravante ocupava o imóvel, vez que omissa a inicial, na tentativa de induzir o juiz a erro, e, após apresentar a emenda e informar que havia um contrato entre as partes, a liminar pleiteada foi indeferida de pronto. No que tange à ocorrência policial registrada por Warley, essa gerou o processo no 0709706-35.2021.8.07.0009, em curso perante o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, tendo o Ministério Público se pronunciado pelo arquivamento do IP, não restando qualquer decisão judicial ou elemento que perdure contra o agravante. Entende, assim, que resta clara a má-fé dos agravados, pois mesmo regularmente notificados a purgar a mora, quedaram-se inertes, e, após, cancelaram a procuração cartorária que dava direito ao agravante a transferir o imóvel para seu nome ou de terceiros. No mesmo sentido, argumenta a má-fé no registro de ocorrência policial inverídica e a destemida ação de reintegração de posse, além do fato da tentativa de venda do imóvel a terceiros, a evidenciar que os agravados tentam de todas as formas fugir da entrega do imóvel, ludibriando a justiça com inverdades, sem limites ou escrúpulos. Argumenta que a lei confere ao credor, que tem seu crédito expresso em título executivo extrajudicial, a prerrogativa de executar o patrimônio do devedor, caso o devedor não promova a regular satisfação do crédito na forma e tempo avençados (art. 789 do CPC), o que alega ser a hipótese dos autos, pois, após o vencimento, os agravados foram devidamente notificados e deixaram de cumprir suas obrigações. Sustenta que o indeferimento de bloqueio do imóvel não pode prosperar, pois, o agravante possui em seu favor um título que possui as características de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos da Súmula 300 do STJ, tendo os devedores deixado de cumprirem com a obrigação com o qual se comprometeram e, ademais, o bloqueio do imóvel nesse momento processual não tem o condão de violar qualquer direito do devedor, mas, do contrário, caso não seja bloqueado e vendido pelos devedores, certamente poderá causar prejuízos irreparáveis ao credor, devendo ser reformado o ato para deferir a tutela pleiteada. Reforça a necessidade do bloqueio imediato do imóvel, relembrando que os agravados cancelaram a procuração cartorária que garantia ao agravante a transferência do bem, não havendo vícios no negócio jurídico, o que demonstra a má-fé. Tece considerações sobre os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, indicando a presença do risco de dano e da probabilidade do direito invocado com base nos fatos e argumentos deduzidos. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese, asseverando a necessidade de urgência na análise do pedido liminar, a qual visa garantir a efetividade da tutela final e evitar prejuízo ao agravante, ao passo em que postergar a análise do pleito liminar permitirá aos agravados tempo para vender o imóvel dado em garantia, além de dissiparem o seu patrimônio e dificultarem a localização de seus bens, tornando letra morta eventual sentença de procedência. Ao final, pugna pela concessão de tutela recursal para que seja determinado o imediato bloqueio do imóvel dado em garantia no contrato firmado entre as partes, identificado pela matricula n. 291310, do Cartório do 3° Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal, constituído pelo lote n° 03, Conjunto 04, Quadra QR 606, Samambaia, Distrito Federal – CEP 72322-204. Requer, ainda, a expedição de certidão para averbação no cartório competente de que o bem imóvel foi dado em garantia e para fins de arresto e penhora, gravando a indisponibilidade o bem, nos termos dos artigos 799, IX, e 828 do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, convalidando-se os efeitos da tutela ora postulada. Preparo regular no ID 27267863 e 27267864. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela de urgência. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, verifico que o agravante apresenta argumentos não deduzidos na petição inicial da ação de obrigação de fazer, ao mencionar o grau de litigiosidade entre as partes e as medidas cíveis e criminais adotadas em seu desfavor pelo primeiro agravado (ID 93381476). Desse modo, a inclusão de novos argumentos configura inovação recursal que impede a apreciação da matéria pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Nessa linha: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DESPEJO. COBRANÇA. ALUGUÉIS. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. NÃO CONSTATADA. RESTITUIÇÃO. IMÓVEL. CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INOCORRÊNCIA. 1. A inclusão de novos argumentos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 2. Restituído e disponível o imóvel locado ao proprietário, não há que se falar na cobrança de aluguéis referentes aos meses subsequentes. 3. As opções livremente aceitas pelas partes, no momento da celebração do contrato devem ser respeitadas, em observação ao princípio do pacta sunt servanda, bem como a interpretação das cláusulas contratuais deve levar em consideração os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 4. Ausente constatação de abusividade ou desproporcionalidade da multa fixada livremente entre as partes, deve permanecer hígida a autonomia da vontade expressada quando da assinatura da avença 5. Inexistente prova quanto ao estado de conservação do imóvel quando de sua locação, não é possível constatar se o bem foi devolvido em desacordo com o previsto no artigo 23, III, da Lei n.° 8.245/91. 6. Os embargos de declaração não podem ser considerados como protelatórios quando o comportamento da recorrente não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, uma vez que sua irresignação encontra amparo na garantia constitucional do devido processo legal e seus consectários - contraditório e ampla defesa. 7. Recurso do autor parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. 8. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1335183, 07046406420188070014, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Destarte, o exame do recurso limita-se à presença ou não dos pressupostos do art. 300 do CPC, lastreando-se apenas no vencimento da obrigação e na revogação da procuração pública que havia sido outorgada pelo primeiro agravado ao agravante. Sob esse enfoque, verifico que o agravante apresenta ilações que exigem cognição exauriente, que extrapola a via estreita do agravo de instrumento. Ademais, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, muito embora a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do devedor seja capaz de comprovar a mora, caracterizando a probabilidade de provimento do recurso, vislumbro que o noticiado desfazimento dos bens da empresa agravada e a tentativa de venda do imóvel que garante a dívida vem desacompanhado de lastro probatório mínimo a justificar o risco ao resultado útil do processo, antes de procedido o contraditório. Assim, a ausência de um dos pressupostos do art. 300 é causa de indeferimento da tutela de urgência. Nesse sentido: Processo civil. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. EXECUÇÃO. PRINCÍPIO. MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE CREDOR. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO. BEM PENHORADO. REQUISITOS. ARTIGOS 835 E 847, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O agravo de instrumento interposto em face de decisão que indefere o pedido de liminar deve conter elementos suficientes, que demonstrem a presença concomitante dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da referida medida excepcional em sede recursal. 2. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e de cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denota-se a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito, para concessão de tutela de urgência. 3. Embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso ao executado/agravante (artigo 805, do Código de Processo Civil), impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. 4. Em princípio, deve-se observar a ordem de preferência para a constrição judicial. Por se tratar de medida excepcional, a substituição de cotas da empresa por penhora de aluguéis de sala comercial de empresa estranha à lide, é necessário que haja aceitação pelo credor e que o executado demonstre ausência de prejuízo ao exequente, conforme artigo 847 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na espécie. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1257008, 07033213520208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 2/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, o pedido liminar ora formulado não prospera. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 14 de julho de 2021 20:02:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator